Tribunal: TJSP
Processo: 2259085-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259085-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALESSANDRO CÂNDIDO DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259085-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.605 - D
2
H . C . n o 2 2 5 9 0 8 5 - 9 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : A l e s s a n d r o C â n d i d o d e T o l e d o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 13.605
Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Concessão em 1o Grau. Perda do
objeto. Aplicação do art. 659 do CPP. Ordem
prejudicada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ALESSANDRO CÂNDIDO DE
TOLEDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital, nos autos no
1522781-39.2020.8.26.0228.

Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea,
estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que a reincidência não
justifica a imposição da custódia. Aduz, ainda, que o paciente é acometido
por doença que afeta a imunidade (HIV) o que, aliado às condições
precárias de higiene e insalubridade dos estabelecimentos prisionais, coloca-
o no grupo de risco da COVID-19. Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 103/104).
Prestadas as informações (fls. 111/112 e 115/117), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que o presente
writ encontra-se prejudicado (fls. 120/121).

É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259085-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.605 - D
3
Com efeito, de acordo com as informações, no dia
6/11/2020 foi prolatada decisão em 1o Grau que revogou a prisão
preventiva do paciente, sendo expedido e cumprido alvará de soltura em
seu favor (fls. 159/161 na origem).
Assim, o presente writ encontra-se prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP, pela perda do objeto.

3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator